Tribunal: STF
Processo: RE 93202
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
TRANSAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO ANULATORIA. - TRANSAÇÃO QUE NÃO PODIA TER
SIDO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE, PORQUE NÃO PARTICIPOU DA AVENCA A
MULHER DO AUTOR, QUE FIGURAVA, COM ELE, COMO AUTORA NA AÇÃO DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ADEMAIS, CONSTITUINDO A TRANSAÇÃO MERA
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DO CONJUGE
VARAO, FALTA A AVENCA EFICACIA PARA POR FIM AO LITIGIO, JA QUE O
IMÓVEL, CUJA DEFESA ENSEJOU A PROPOSITURA DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE
OBRA NOVA, NÃO PASSOU PARA O DOMÍNIO DOS REUS. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.